Tribunal: TJES
Processo: 5012087-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012087-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LENI VENANCIA DE SOUZA PASCHOAL

AGRAVADO: JUIZ(A) DE DIREITO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÕES. ÔNUS DO INVENTARIANTE. JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CONSULTA ELETRÔNICA À CENSEC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por herdeiros contra decisão proferida nos autos do Inventário nº 5009267-98.2023.8.08.0035, em trâmite na 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vila Velha, que indeferiu os pedidos de expedição de ofícios aos Cartórios de Registro Civil e de Imóveis e de certidão de inexistência de testamento pela CENSEC, determinando que a inventariante providencie tais documentos, sob pena de extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se compete ao magistrado, especialmente diante da concessão de justiça gratuita, providenciar a expedição de certidões cartorárias e da CENSEC ou se o dever de diligência permanece sendo do inventariante, nos termos do art. 618 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 618 do CPC atribui ao inventariante o dever de juntar aos autos os documentos indispensáveis ao regular processamento do inventário, incluindo a certidão de existência ou inexistência de testamento e demais documentos relacionados ao espólio.

O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, não pode ser interpretado de forma a deslocar ao juiz funções que competem às partes, como diligenciar junto aos cartórios e sistemas notariais para obtenção de certidões, ainda que beneficiárias da justiça gratuita.

O CNJ autorizou, por meio da alteração do art. 273 do Provimento nº 149/2023, que qualquer interessado, mediante identificação por certificado digital, consulte informações básicas da Central de Escrituras e Procurações – CEP, integrante da CENSEC, viabilizando o cumprimento direto por parte da inventariante.

O entendimento consolidado no TJES confirma que é ônus da parte apresentar certidões relativas à existência ou não de testamento, bem como de dívidas fiscais, nos termos dos arts. 618, 620 e 654 do CPC, e do Provimento nº 56/2016 do CNJ.

A alegação de morosidade processual não tem o condão de justificar a inversão do ônus de diligência, pois não restou demonstrada nenhuma impossibilidade concreta de obtenção dos documentos por parte da inventariante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe ao inventariante, e não ao magistrado, providenciar as certidões indispensáveis ao inventário, ainda que haja concessão de justiça gratuita.

O princípio da cooperação não afasta o dever legal de diligência imposto à parte, conforme disposto no art. 618 do CPC.

Com a autorização normativa do CNJ, é possível a consulta direta à CEP da CENSEC por qualquer interessado identificado, o que reforça a viabilidade do cumprimento das diligências sem necessidade de expedição de ofícios judiciais.

A morosidade processual não justifica a transferência do ônus de obtenção de documentos ao juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 98, IX, 618, IV e V, 620, 654; Provimento CNJ nº 149/2023, arts. 271 e 273; Provimento CNJ nº 56/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5006519-72.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 30.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012087-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: LENI VENANCIA DE SOUZA PASCHOAL, LEIDA PAULA SANTOS RAMOS, ANTENOR VENÂNCIO DE SOUZA, LUCINEIA MATUZALEM DA SILVA, MARIA LUIZA DA SILVA SOUZA, SAMY ANDERSON VIEIRA DE SOUZA e JEANN CARLOS MACHADO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leni Venancia de Souza Paschoal, Leida Paula Santos Ramos, Antenor Venancio de Souza, Lucineia Matuzalem da Silva, Maria Luiza da Silva Souza, Samy Anderson Vieira de Souza e Jeann Carlos Machado de Souza em razão do
decisum
proferido no ID 47726387 da
Ação de Inventário
registrada sob o nº 5009267-98.2023.8.08.0035, referente à falecida Nila Venancia de Sousa, em que o MM. Juiz da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vila Velha indeferiu os requerimentos relativos à expedição de ofícios aos Cartórios de Registro Civil e Registro de Imóveis e à “
Expedição de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC (Central Notarial de Serviços Compartilhados)
”.

Nas razões de ID 9538614, as Agravantes aduzem, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que “
O uso de ferramentas digitais para a expedição de certidões pode ser discutido em decisões que considerem a segurança jurídica e a eficiência administrativa. É uma prática que visa a modernização e a eficiência do sistema judiciário.
A solicitação de certidões cartorárias através desse meio eletrônico, quando feita pelo magistrado, contribui para a celeridade do processo, permitindo que os documentos sejam obtidos de forma rápida e segura.
Insta ressaltar Excelência, que, nas palavras do próprio magistrado,
é ônus do inventariante diligenciar nesse sentido
, fato é, que tudo foi diligenciado,
PORÉM
, dada a morosidade processual, as certidões foram vencendo, e, quando sobreveio o despacho, determinou-se nova expedição, sem que as partes tenham dado causa intencional a ocorrência
”.

A controvérsia recursal reside na determinação do juízo a quo de que a inventariante, beneficiária da justiça gratuita, diligencie por conta própria para obter as certidões necessárias à instrução do inventário, indeferindo o pedido de expedição de ofícios via malote digital, sob pena de extinção do processo.

O Magistrado singular fundamentou o
decisum
no sentido de que “
é ônus da inventariante diligenciar nesse sentido, bastando à parte comprovar perante o órgão competente para expedir os documentos determinados por este juízo, ficando isento de emolumentos, na forma do art. 98, IX do CPC
”.

Cumpre mencionar que o art. 6º do Código de Processo Civil - CPC consagra expressamente o princípio da cooperação ao estabelecer que “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”, impondo, pois, a todos os envolvidos na relação processual, o dever de auxiliar na consecução do objetivo processual.

É importante ressaltar, contudo, que o referido princípio não pode ser interpretado de maneira a transferir ao magistrado o ônus que compete à parte, principalmente em se considerando que ao caso concreto se aplica o art. 618 do CPC, o qual explicita – em rol exemplificativo – as atribuições do inventariante, dentre as quais, vale mencionar:

Art. 618. [...]

IV - exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio;

V - juntar aos autos certidão do testamento, se houver;

Ademais, cumpre dizer que o Conselho Nacional de Justiça - CNJ aprovou a modificação do art. 273 do Provimento nº 149/23 para autorizar que qualquer interessado, devidamente identificado por certificado digital, possa consultar as informações básicas da Central de Escrituras e Procurações - CEP, sistema integrante da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, o que antes era restrito a notários, registradores e órgãos públicos.

Nessa toada, mister trazer à baila excerto do voto proferido pelo E. Ministro Mauro Campbell Marques, em 19/05/2025, quando do julgamento do Pedido de Providências nº 0003263-30.2024.2.00.0000:

“Facilitar o acesso às bases da CEP – Central de Escrituras e Procurações do CENSEC, nessa linha, é providência que irá contribuir para facilitação da busca de atos negociais que tenham sido realizados e que possam envolver algum bem, permitindo, com isso, uma maior eficiência na busca patrimonial no bojo dos processos de execução no Brasil.

Com efeito, a restrição de acesso à CEP não se coaduna, hodiernamente, com o alcance cada vez maior de abrangência do princípio da publicidade em sentido lato, sendo certo que os atos notariais são públicos, não por demandarem publicidade, mas sim porque atendem ao interesse social da coletividade, de modo que o princípio da publicidade aqui atua no sentido de serem atos de livre consulta, salvo os casos que a lei e a Constituição imponham o sigilo

[...]

[...] é cediço que a CENSEC já disponibiliza consulta de forma gratuita em relação ao módulo da Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários (CESDI), podendo qualquer interessado acessar o sítio eletrônico para obter informações sobre eventual existência de atos de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual por via administrativa, e o sistema indicará, em caso positivo, o tipo de escritura, a serventia que a lavrou, a data do ato, o respectivo número do livro e das folhas, os nomes dos separandos, divorciandos, “de cujus”, cônjuges supérstites e herdeiros, bem como seus respectivos números de documento de identidade (RG ou equivalente) e CPF, além do advogado assistente, nos termos do art. 271 do Provimento n. 149/2023-CNN/CN/CNJ-Extra. Confira-se:

Art. 271. Poderá qualquer interessado acessar o sítio eletrônico para obter informação sobre a eventual existência dos atos referidos no artigo anterior e o sistema indicará, em caso positivo, o tipo de escritura, a serventia que a lavrou, a data do ato, o respectivo número do livro e das folhas, os nomes dos separandos, divorciandos, ‘de cujus’, cônjuges supérstites e herdeiros, bem como seus respectivos números de documento de identidade (RG ou equivalente) e CPF e o advogado assistente.

A despeito da autorização legal para fixação de preço, a lei também permite a fixação de gratuidade, não havendo, a priori, razão para a cobrança, dos usuários externos, pela utilização dos serviços de consulta que já existem na CEP e são acessíveis aos tabeliães de notas e oficiais de registro com atribuição notarial, e demais autoridades previstas nos arts. 274 e 278 a 280 do Provimento n. 149/2023.” (Disponível em https://www.migalhas.com.br/arquivos/2025/5/6B55182970121C_0003263-30.2024.2.00.0000_5892.pdf)

Assim, seja qual for a diligência a ser empreendida pelos Agravantes nos autos de origem, tem-se que o CNJ já possibilita a consulta pelo interessado, circunstância que corrobora a conclusão de que,
in casu
, o ônus da diligência é da parte, cabendo ao magistrado zelar pela celeridade e efetividade processual, sem, contudo, assumir o papel que compete ao inventariante.

Em situação semelhante, assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO JUDICIAL – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO PELO INVENTARIANTE DE CERTIDÕES NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL E INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO – PREVISÃO LEGAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA DA HERANÇA NÃO POSSUIA CPF – POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO PLANO DE PARTILHA APRESENTADO PELO INVENTARIANTE NAS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o artigo 618 do Código de Processo Civil incumbe ao inventariante, dentre outros encargos, exibir os documentos relativos ao espólio e, ainda, juntar aos autos certidão do testamento, se houver. 2. O artigo 620 do Código de Processo Civil prevê, ainda, que o inventariante deve informar, dentre outros dados, se o autor da herança deixou testamento e se possui dívidas ativas e passivas. 3. O Provimento nº 56/2016 da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, assinala a obrigatoriedade da juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados para o processamento dos inventários e partilhas judiciais. 4. O art. 654 do CPC é claro ao exigir, para a finalização do processo de inventário, a juntada aos autos da referida certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública. 5. Não há prova da impossibilidade de obtenção das referidas certidões, considerando que o agravante não comprovou que a autora da herança, de fato, não possuía CPF e, ainda, porque é possível a regularização do CPF após o falecimento. 6. Havendo discordância dos herdeiros quanto ao plano de partilha apresentado pelo inventariante, ora agravante, afasta-se a pleiteada homologação, impondo-se, primeiro, a resolução da impugnação às últimas declarações. 5. Recurso improvido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5006519-72.2021.8.08.0000, Relator: Des. CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 30/03/2022)

Destarte, quanto à alegação das Agravantes de que o processo já se estende por um considerável período sem que as partes opostas sequer tenham sido intimadas, tal circunstância não justifica a transferência do ônus de obtenção de documentos ao Magistrado, uma vez que a morosidade processual, embora lamentável, não autoriza a inversão das responsabilidades processuais.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.